Tribunal: TJSP
Processo: 1597078-63.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e falsa identidade. Parcial provimento do recurso defensivo para fixar as penas-base no piso, sem reflexo no "quantum" da sanção do delito de falsa identidade.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e falsa identidade. Parcial provimento do recurso defensivo para fixar as penas-base no piso, sem reflexo no "quantum" da sanção do delito de falsa identidade.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Penas modificadas. Na primeira fase, as penas-base devem retornar ao mínimo, seja porque ações penais em curso e atos infracionais não podem ser utilizados como maus antecedentes e para avaliar a personalidade do agente, seja porque a quantidade de drogas apreendidas já foi considerada na terceira etapa da dosagem. Na segunda fase, as atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea não conduzem as penas aquém do mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, não se aplica o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias da prisão em flagrante (quantidade e diversidade de drogas apreendidas) e do fato de o apelante registrar a prática de atos infracionais, evidenciando a prática habitual da mercancia ilícita. Total: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa quanto ao delito de tráfico e três (3) meses de detenção, para o crime de falsa identidade.
4-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
5-) Regimes mantidos, inicial fechado para o tráfico ilícito e inicial semiaberto para o delito de falsa identidade (apenado com detenção), para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) O apelante está preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000518670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1597078-63.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUCAS
DIONISIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para reduzir a pena do delito de tráfico ilícito a cinco
(5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, mantendo-se os
demais termos da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3016
Apelação Criminal no 1597078-63.2019.8.26.0224
Comarca: 4a Vara Criminal de Guarulhos
Juiz de Direito: doutor Glaucio Roberto Brittes de Araujo
Apelante: Lucas Dionisio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e falsa identidade.
Parcial provimento do recurso defensivo para fixar as penas-base no piso, sem reflexo no
“quantum” da sanção do delito de falsa identidade.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido
demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Penas modificadas. Na primeira fase, as penas-base devem retornar ao
mínimo, seja porque ações penais em curso e atos infracionais não podem ser utilizados
como maus antecedentes e para avaliar a personalidade do agente, seja porque a quantidade
de drogas apreendidas já foi considerada na terceira etapa da dosagem. Na segunda fase, as
atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea não conduzem as penas aquém do
mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, não se aplica o
redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias da prisão em
flagrante (quantidade e diversidade de drogas apreendidas) e do fato de o apelante
registrar a prática de atos infracionais, evidenciando a prática habitual da mercancia ilícita.
Total: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa quanto ao delito de tráfico e
três (3) meses de detenção, para o crime de falsa identidade.
4-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
5-) Regimes mantidos, inicial fechado para o tráfico ilícito e inicial semiaberto
para o delito de falsa identidade (apenado com detenção), para retribuição, prevenção e
ressocialização criminais.
6-) O apelante está preso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 133

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Lucas foi condenado às penas de cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e três (3) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso,
como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/2006, e no art. 307 do Código
Penal, combinados com o art. 69, do mesmo Estatuto Repressivo, sem possibilidade
de recorrer em liberdade, com recomendação de permanecer no cárcere, porque em
18.9.2019, por volta das 18 horas, na Rua Jaime Avelino, n° 10, Guarulhos/SP, trazia
consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, cento e
vinte e nove (129) porções de maconha, pesando 196,1 gramas, e duzentos e nove (209)
invólucros contendo 38,6 gramas de cocaína, cuja quantidade, variedade, forma de
acondicionamento e circunstâncias da apreensão evidenciam inequívoca destinação ao
tráfico ilícito, bem assim porque se atribuiu falsa identidade visando obter vantagem em
proveito próprio. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e suspeitaram da
conduta do recorrente, pois tentou fugir após notar a aproximação da viatura, mas foi
alcançado e contido. Durante revista pessoal, os policiais encontraram uma bolsa preta
sob sua camisa, contendo 196 invólucros e 13 “trouxinhas” de cocaína, além de 129
porções de maconha. No seu bolso, foi localizada a quantia de R$ 130,00. O apelante
apresentou-se aos policiais pelo nome de “Bruno Ferreira da Silva”, a fim de não ser
recapturado, vez que havia se evadido da penitenciária onde cumpria pena em regime
semiaberto. Questionado, ele confessou informalmente que estava comercializando
drogas.
No apelo oferecido pela douta Defesa sustentou-se a) a absolvição por
insuficiência de provas, porque o recorrente sempre negou o tráfico ilícito e a
condenação amparou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares; b) a
aplicação do redutor previsto no § 4°, do art. 33, da Lei de Drogas; e c) a substituição da
carcerária por penas restritivas de direitos (fls. 171/176).
Contrarrazões a fls. 180/184, para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 8.5.2020
(fls. 179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 200/204).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual e gravada no SAJ
(depoimentos dos policiais militares Jair e Tiago e interrogatório do recorrente, fls.
111/124).
II Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento, respeitado o entendimento do
ilustre Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante
delito de fls. 1/5, boletim de ocorrência de fls. 6/9, auto de exibição e apreensão de fls.
19/20, laudo de constatação de fls. 28/31 e laudo de exame químico toxicológico de fls.
66/68, maconha e cocaína foram apreendidas.
A autoria é atribuível ao recorrente.
No distrito, ele negou o tráfico ilícito e confessou o crime de falsa
identidade. Estava no local dos fatos com o intuito de adquirir entorpecente para o
próprio consumo, mas sequer chegou a efetuar a compra, pois foi abordado pelos
policiais militares, a quem se apresentou com nome falso, por ser procurado da Justiça
(fls. 5).
No interrogatório, o apelante tornou a negar o tráfico ilícito e confessar o
delito de falsa identidade. Quando viu a viatura policial, escondeu-se atrás de um
veículo porque estava foragido. Os policiais perguntaram se havia dispensado algo, mas
negou. Apresentou-se com o nome de um amigo. Eles constataram que registrava
passagens na Vara da Infância e Adolescência e conduziram-no ao distrito policial para
averiguação. Na delegacia, admitiu ter informado nome falso e desvendaram que estava
foragido. Diante disso, atribuíram-lhe a propriedade de drogas que lhe foram
apresentadas apenas na repartição. Possuía apenas R$ 17,00. Não usa drogas. Cumpria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
pena por roubo (gravação audiovisual no SAJ, fls. 111/124).
A versão defensiva é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto
probatório.
Tiago, policial militar, depôs que realizavam patrulhamento de rotina em
local conhecido como ponto de tráfico e notaram quando indivíduos, entre eles o
recorrente, correram após notar a aproximação da viatura. Conseguiram alcançar e
abordar o apelante, certo que, durante revista pessoal, encontraram os entorpecentes (196
“eppendorfs” e 13 “trouxinhas” de cocaína e 129 porções de maconha) no interior de
uma pochete que ele transportava, além da quantia de R$ 130,00 em seu bolso.
Questionado, ele apresentou-se com nome falso, mas confessou informalmente que
exercia o tráfico ilícito. Diante disso, foi conduzido ao distrito policial, onde desvendou-
se sua verdadeira qualificação, bem assim que registrava a condição de procurado pela
Justiça (gravação audiovisual no SAJ, fls. 111/124).
O policial militar Jair afirmou que, durante patrulhamento de rotina em
local conhecido como ponto de tráfico, notaram que o apelante correu após observar a
viatura policial. Ele foi abordado e, durante revista pessoal, encontraram 196
“eppendorfs” e 13 “trouxinhas” de cocaína e 129 porções de maconha no interior de uma
pochete que ele transportava, além da quantia de R$ 130,00 em seu bolso. Questionado,
o recorrente confessou informalmente a prática da mercancia ilícita (gravação
audiovisual no SAJ, fls. 111/124).
Como se viu, os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam
o apelante, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública. Além disso, não se demonstrou
que razões eles teriam para mentir sobre a dinâmica dos fatos e imputar-lhe,
falsamente, crime dessa gravidade.
Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da
polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada,
dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
criminoso.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade
segundo
critérios
ordinariamente
aplicados. Supremo
Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP,
6a
Turma,
Rel.
Min.
Og
Fernandes
(1139),
Julg.
05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação Criminal
no 0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral - J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu -
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva
Coutinho - J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
-
J.
9.10.2019
e Apelação
Criminal
no 0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019.
Em suma, os insuspeitos depoimentos dos policiais militares e as
circunstâncias da prisão em flagrante não deixam dúvida quanto à destinação mercantil
do material ilícito apreendido, até porque o apelante foi surpreendido em local conhecido
como ponto de tráfico e em poder de considerável quantidade de maconha e cocaína, sem
olvidar que admitiu, ainda que informalmente, a prática do comércio proscrito. Assim
sendo, incabível a pretendida absolvição por insuficiência de provas.
Cumpre notar que, para a caracterização do delito de tráfico, não se exige a
comprovação dos atos de comércio. É que o artigo 33 da Lei de Drogas possui diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
condutas, sendo suficiente a prática de qualquer uma delas para a sua configuração,
como ocorreu na hipótese vertente, pois o recorrente também foi surpreendido trazendo
consigo e guardando entorpecentes para fins de tráfico (cf. Apelação Criminal no
0023429-16.2018.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal do TJSP Rel. Des.
Guilherme G. Strenger J. 29.1.2020).
Por fim, o crime de falsa identidade também ficou comprovado pelo
dito pelo policial Tiago, pois asseverou que, no momento da abordagem, o apelante
identificou-se com nome falso, certo que somente se desvendou sua correta qualificação
na delegacia, bem assim que registrava condição de foragido da Justiça.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação
de decreto condenatório.
As penas comportam reparo.
Na primeira fase, as penas-base foram elevadas de 1/6, pelo fato de o
recorrente ter praticado atos infracionais na adolescência (fls. 35/36) e registrar um
processo em andamento (fls. 33/34), além da quantidade de drogas apreendidas.
Entretanto, respeitado o entendimento do eminente Juízo, tais elementos não
poderiam ter sido sopesados para fins de elevação da pena-base, pois, segundo o
entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "os atos infracionais
praticados durante a adolescência do acusado não podem ser considerados como
geradores de antecedentes, nem de personalidade desajustada" (HC n. 81.866/DF - 5a
T. - Rela. Mina. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG - P. 15.10.2007).
Demais disso, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos
policiais e ações penais ainda em andamento não podem ser utilizados para o
recrudescimento das sanções, seja a título de maus antecedentes, personalidade ou
mesmo conduta social transviadas, sob pena de afronta ao princípio constitucional da
presunção de inocência.
Não bastasse, a quantidade de drogas apreendidas também foi considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
na terceira etapa da dosagem, de sorte que, a fim de se evitar a ocorrência do vedado “bis
in idem” ("1. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos
fundamentos na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-base, e na
terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado. 2.
Agravos regimentais improvidos". (STJ - AgRg no REsp 1782263/SP - 6a T. - Rel. Min.
Nefi Cordeiro - J. 5.9.2019 - P. 12.9.2019), esse fundamento deve ser afastado, tendo-se
cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, para o delito de tráfico, e três
(3) meses de detenção para o crime do art. 307 do Código Penal.

Na segunda fase, nada obstante a presença das atenuantes da menoridade
penal e confissão espontânea (esta, apenas quanto ao delito de falsa identidade), as
sanções permanecem nesse patamar, pois “as atenuantes, ao contrário das minorantes,
nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal
que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório
Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece
no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Não há
outras atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, embora se trate de agente tecnicamente primário e menor
de 21 anos, não era mesmo possível a incidência da causa de diminuição do art. 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, notadamente porque o recorrente foi surpreendido
em local conhecido como ponto de venda de drogas e em poder de considerável
quantidade e variedade de entorpecentes (129 porções de maconha e 209 porções de
cocaína), a evidenciar que não era principiante e estava envolvido com algo maior,
traficantes de maior porte, caso contrário, não teria autorização para agir naquele ponto
de tráfico nem acesso a esse montante de substâncias ilícitas. Demais disso, a certidão de
fls. 35/36 revela a prática de inúmeros atos infracionais, evidenciando seu envolvimento
com a criminalidade desde a adolescência.
O benefício em questão é reservado para casos específicos em que o crime
não é organizado e seja episódio na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
impunidade e de incentivo ao crime. O que não é o caso dos autos.
No Preclaro Superior Tribunal de Justiça, já se decidiu:
"Este Superior Tribunal possui o entendimento de que a apreensão de
grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a
denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas" -
AgRg no REsp 1390118/PR - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - T6 - Sexta Turma -
Julg. 23.5.2017 - DJe 30.5.2017. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 973919/MG - Rel.
Min. Nefi Cordeiro - T6 - Sexta Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe 30.5.2017; HC
389132/SP - Rel. Min. Félix Fischer - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe
31.5.2017; HC 306536/PE - Rel. Min. Jorge Mussi - T5 - Quinta Turma - Julg.
18.5.2017 - DJe 24.5.2017; HC 389871/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta
Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 24.5.2017; HC 386049/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5
- Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 363726/RS - Rel. Min. Jorge
Mussi - T5 - Quinta Turma - Julg. 9.5.2017 - DJe 17.5.2017; AgRg no REsp
1635522/ES - Rel. Min. Félix Fischer - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.4.2017 - DJe
17.5.2017; HC 175577/SP - Rel. Min. Og Fernandes - T6 - Sexta Turma - Julg.
4.10.2011 - DJe 17.10.2011; HC 212990/SP - Relatora Ministra Laurita Vaz - T5 -
Quinta Turma - Julg. 4.10.2011 - DJe 14.10.2011.
Aliás, o envolvimento anterior em atos infracionais constitui fundamento
idôneo para a não incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois
caracteriza propensão do agente à prática criminosas, isto é, a inclinação a realização de
delitos, sendo suficiente, até mesmo, para a segregação cautelar (Habeas Corpus
no 506347RS - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Félix Fischer - J. 6.6.2019 - DJe
11.6.2019; Habeas Corpus no 478661/SP - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Félix Fischer -
J. 7.2.2019 - DJe 19.2.2019; HC 444200/RJ - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro
Dantas - J. 14.8.2018 - DJe 23.8.2018 e HC 299673/SP - T5 - Quinta Turma - Rel. Min.
Ribeiro Dantas - J. 18.8.2016 - DJe 24.8.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do apelante.
Os regimes fixados não poderiam ser outros a não ser o inicial fechado,
para o delito de tráfico, e inicial semiaberto, para o crime de falsa identidade,
apenado com detenção.
O recorrente praticou o crime após ter se evadido do sistema prisional e
registra a prática de inúmeros atos infracionais na adolescência, revelando periculosidade
e tendência delitiva. Além disso, expunha à venda substância de elevada nocividade à
saúde pública (cocaína). Isso não pode ser desprezado, exigindo-se, pois, maior rigor na
eleição dos regimes.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. EXPRESSIVO VOLUME E
VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
Admite-se a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade imposta em razão da quantidade e natureza do entorpecente
apreendido. (STJ - AgRg no HC 405.710/MS - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge
Mussi - J. 24.4.2018 - DJe 4.5.2018)
Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos. O valor
da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe proibição legal (art. 44,
inciso I, do Código Penal).
“É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC no 382.243/SP - T5 Quinta -
Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 16.2.2017, p. 23.2.2017).
Ademais, as circunstâncias judiciais, artigo 44, inciso III, do Código Penal,
não mostram ser ela suficiente para a recuperação do recorrente. Trata-se de crime de
extrema gravidade que causa intranquilidade e insegurança à população, principalmente
às famílias, pelas danosas consequências que traz. Torna seres humanos, usuários e
viciados, muitas vezes, aviltados em sua dignidade, desesperados com sua condição e
perturbados com o consumo, além de fomentar o cometimento de vários outros crimes.
Por fim, com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de
prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, foram sopesadas, deixando-
se no regime eleito; acrescente-se que, quando houver execução, provisória ou definitiva,
esse juízo será feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do apelo para reduzir a
pena do delito de tráfico ilícito a cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 42/45). Permanecerá nessa condição, pois ainda
subsistem os motivos para sua prisão. Ele ficou preso durante toda a tramitação, por
crime equiparado a hediondo, combatido mundialmente, logo, para garantir a ordem
pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.